Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO EXECUTADO (ART. 833, V, DO CPC). POLÍGRAFOS. APARELHO PARA PROVAS DE FUNÇÃO CARDIOPULMONAR. CLÍNICA MÉDICA DE PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. SITUAÇÃO ESPECÍFICA DOS AUTOS QUE NÃO EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE COMPROVÁVEL DE PLANO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. CASUÍSTICA. INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL.
1. Insurgência contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela agravada-executada para determinar o cancelamento da penhora.
2. São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (art. 833, V, do CPC).
3. No caso, analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto, independe de dilação probatória a constatação de que, de acordo com a Décima Sexta alteração contratual acostada aos autos, o objetivo social da empresa executada é a “prestação de serviços de Clínica Médica de Pneumologia e Doenças do Sono e Psicologia”.
4. Forçoso concluir, portanto, que os bens constritos, aparelhos de monitoramento das atividades do paciente durante o sono (polígrafos) e o “equipamento para realização de provas da função cardiopulmonar”, por serem diariamente utilizados, são necessários e úteis ao exercício da atividade do executado, ensejando, inclusive, risco à continuidade das atividades da empresa, por impossibilidade do adimplemento dos exames já agendados.
5. Dessa feita, é possível concluir que, na hipótese dos autos, os bens penhorados são considerados indispensáveis à atividade empresarial da executada podendo, inclusive, comprometer a consecução de seu objetivo social, LOGO devem ser beneficiadas pela propalada impenhorabilidade.
6. Cabível a exceção de pré-executividade no caso, porque discute matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e sem necessidade de dilação probatória.
7. É vedada a inovação de fundamentos, causa de pedir e pedido no recurso não só por força do seu efeito devolutivo, mas também por causa da estabilização objetiva da demanda e da impossibilidade de supressão de instância.
8. Recurso conhecido parcialmente e na parte conhecida negou provimento.